Tribunal: STF
Processo: ARE 1562921
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Mandado de segurança coletivo. Execução de título judicial. Associação comercial de caráter genérico. Inaplicabilidade do Tema nº 1.119 do ementário da Repercussão Geral. Necessidade de filiação prévia. Ilegitimidade ativa. Necessidade de reexame de fatos e provas e de cláusulas de estatuto social. Enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Impossibilidade. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto por empresa contra acórdão do TJSP pelo qual se manteve decisão da 6ª Turma do TRF da 3ª Região, restringindo a execução de sentença coletiva apenas aos associados da Associação Comercial Industrial de Americana (ACIA) filiados antes da impetração do mandado de segurança coletivo. A recorrente alegou que, à luz do Tema nº 1.119 do ementário da Repercussão Geral, a decisão deveria beneficiar também filiados posteriores.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os efeitos de mandado de segurança coletivo ajuizado por associação de caráter genérico se estendem a associados filiados após a impetração; e (ii) estabelecer se a decisão impugnada viola os limites da coisa julgada ou se está em conformidade com a jurisprudência do STF quanto à inaplicabilidade do Tema RG nº 1.119 às associações genéricas.



    III. Razões de decidir



    3. O STF, no julgamento do ARE nº 1.293.130-RG/SP (Tema RG nº 1.119), fixou a tese de que não é necessária a autorização expressa, a relação nominal de associados ou a comprovação de filiação prévia para execução de título judicial coletivo.



    4. Contudo, a Corte expressamente ressalvou a inaplicabilidade do Tema RG nº 1.119 a associações genéricas, que não representam categoria econômica ou profissional específica.



    5. Associações comerciais e industriais de perfil amplo, como a ACIA, enquadram-se nessa ressalva, razão pela qual a execução deve restringir-se aos associados já filiados na data da impetração.



    6. A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com precedentes do STF que afastam a aplicação do Tema RG nº 1.119 a entidades de caráter genérico.



    7. A pretensão da recorrente demandaria reexame do conjunto fático-probatório e da interpretação da legislação infraconstitucional (estatuto da associação e normas do processo coletivo), o que encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e Tese



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: "O Tema nº 1.119 do ementário da Repercussão Geral não se aplica a associações genéricas, que não delimitam categoria econômica ou profissional específica. A revisão da legitimidade processual de associações genéricas para execução coletiva demanda reexame de fatos e provas, incabível em sede extraordinária."



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. XXI, XXXI e LXX; art. 8º, inc. III. CPC, de 2015, arts. 932, inc. III; 1.025; 1.026, §§ 2º a 4º; 1.021, § 4º.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.293.130-RG/SP (Tema RG nº 1.119), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 08/01/2021; RE nº 1.450.917-ED-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, j. 10/06/2025; ARE nº 1.388.698-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, j. 24/10/2023; RE nº 1.480.978-AgR/RJ, Rel. Min. André Mendonça, j. 1º/07/2024; RE nº 1.380.620-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 18/10/2023; ARE nº 1.529.513-ED-segundos-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/06/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela em 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - HABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS EM DECORRÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO (AUTOS Nº. 0008863-48.2008.4.03.6109) - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE AMERICANA (ACIA) - PECULIARIDADE DA AÇÃO COLETIVA. 



    1- Regra geral, a impetração de mandado de mandado de segurança coletivo independe de autorização dos substituídos processuais, de sorte que é desnecessária a apresentação de relação nominal de associados na petição inicial coletiva. Essa é a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal: Súmula nº. 629 e Tema nº. 1.119. 



    2- Todavia, o presente caso concreto possui especificidade que torna inaplicável a orientação vinculante. De fato, a partir da constatação de que a Associação Comercial Industrial de Americana (ACIA) possui contornos genéricos, o Juízo da execução coletiva determinou o prosseguimento da execução apenas com relação aos filiados no momento da impetração, sendo que tal decisão foi mantida pela 6ª Turma desta Corte Regional (AI nº. 5031880-94.2023.4.03.0000). 



    3- Apelação e remessa oficial providas.” (e-doc. 65, p. 6).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, a recorrente afirma violados  os arts. 5º, incs. XXI, XXXI e LXX, e 8º, inc. III, da Constituição da República.



    3.1. Sustenta que, “conforme se depreende dos arts. 5º, LXX, e 8º, III, CF, não se exige que sejam defendidos apenas os interesses dos membros já associados, razão pela qual não se exige, consequentemente, nem a relação de associados no momento da propositura da demanda, nem qualquer ato de autorização expressa e específica”. 



    3.2. Salienta que, “em se tratando de mandado de segurança coletivo impetrado por associação regularmente constituída, a decisão se estende aos não associados na data da propositura da ação, inclusive aqueles filiados após a impetração, consoante o Tema de Repercussão Geral nº 1.119”. 



    3.3. Pede o provimento do presente recurso extraordinário (e-doc. 80, p. 12).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “(...) o acórdão não emitiu juízo de valor sobre o art. 5º, XXXVI e XXI, da Constituição Federal, de modo que não houve o necessário prequestionamento, o que importa na incidência da Súmula n. 282 do STF. 



    (...)



    O STF não admite o prequestionamento implícito, sendo necessário, para a admissão do extraordinário, que os dispositivos constitucionais alegadamente violados tenham sido apreciados no órgão de origem.” (e-doc. 92, p. 6).



    5. A agravante afirma que “o necessário prequestionamento está configurado, tendo em vista que as questões constitucionais foram suscitadas ao longo de todo o processo e o Tribunal a quo deliberadamente as ignorou. O art. 1.025 do CPC autoriza, inclusive, o reconhecimento do prequestionamento ficto” (e-doc. 97).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Inicialmente, registre-se que improcede o argumento da agravante de que “uma habilitação de crédito oriundo de uma decisão judicial transitada em julgado, ser cerceada por uma discussão acerca da generalidade (ou não) da Associação, acaba por reabrir questão de mérito já analisada e transitada na fase de cognição, motivo pelo qual destoa da norma constitucional da coisa julgada”, e que, “em execução, limite a representatividade à listagem inicial de associados apresentada no início da cognição vai contra toda a teleologia coletivo-associativa (art.5, XXI, CF/88) que efetivamente norteou o Tema 1.119, posto que somente faria desconcentrar e multiplicar demandas idênticas por todo território nacional, justamente o que não se mirava. A ratio decidendi do Tema 1.119 propõe como regra a inclusão, relevando à exclusão o fardo de ser rara exceção” (e-doc. 80, p. 6 e 11).



    8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.293.130-RG/SP, Tema RG nº 1.119, Rel. Min. Luiz Fux, assentou ser “desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”.



    9. No entanto, concluiu-se, também, que a tese fixada no Tema nº 1.119 do ementário da Repercussão Geral não se aplica às entidades associativas de caráter genérico, de modo que não se estendem os efeitos da sentença em mandado de segurança coletivo aos filiados que não constarem da relação nominal no momento da impetração. 



    9.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “Direito Processual Civil. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Mandado de Segurança Coletivo. Associação nacional dos Contribuintes de tributos. Legitimidade ativa. Inaplicabilidade do tema 1.119 da repercussão geral. Ausência de ambiguidade, omissão obscuridade ou contradição. Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente mandado de segurança coletivo impetrado por associação genérica. 2. A controvérsia refere-se à legitimidade ativa da associação para impetrar mandado de segurança coletivo em nome de seus filiados, considerando a jurisprudência do STF quanto à aplicação do Tema 1.119 da Repercussão Geral. 3. O acórdão recorrido entendeu pela ilegitimidade ativa da associação, por se tratar de associação genérica, e pela inaplicabilidade do Tema 1.119 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 5. Os embargos de declaração não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. 6. O acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência do STF, que não aplica o Tema 1.119 da Repercussão Geral a associações genéricas. 7. A jurisprudência do STF estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas para sanar vícios na decisão embargada. 8. Os precedentes citados demonstram a orientação jurisprudencial do STF sobre o tema. IV. Dispositivo 9. Embargos de declaração rejeitados.” 



    (RE nº 1.450.917-ED-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 10/06/2025, p. 13/06/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. INAPLICABILIDADE NOS TEMAS Nº 82 E Nº 499 DE RG, RELATIVOS A AÇÕES DE RITO ORDINÁRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 1.119. PRECEDENTE: ARE Nº 1.339.496/RJ. 1. Ausência de identidade com os Temas nº 82 e nº 499 da Repercussão Geral, que tratam de ações coletivas de rito ordinário. 2. Associações genéricas, ressalva expressa de aplicação do Tema nº 1.119 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



     (ARE nº 1.388.698-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 17/11/2023).



    10. Registre-se que essa orientação jurisprudencial estende-se às associações comerciais e industriais, cujos estatutos sociais não delimitem a categoria de filiados. 



    10.1. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 1.119. PRECEDENTE: ARE Nº 1.339.496/RJ. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ REFUTADOS NA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 1. Indistinto é o caso da Associação Comercial Industrial Agro Pastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa (Aciap), que se constitui de “empresas do comércio, da indústria, da agropecuária, de serviços, de atividades econômicas correlatas e de pessoas direta ou indiretamente ligadas a tais entidades ou às suas atividades econômicas”, ou seja, sem delimitação devida de seus associados. 2. É inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.480.978-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/07/2024, p. 30/07/2024).



    10.2. Assim, a conclusão do acórdão recorrido de que a empresa recorrente não preenche os requisitos necessários à configuração de sua legitimidade processual para a execução harmoniza-se, no ponto, com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    11. Quanto ao preenchimento de requisitos para aplicação do Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral, a 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região afirmou: 



    “Iniciado o cumprimento do julgado coletivo, em 27/10/2023, foi proferida a seguinte decisão (ID 298188908 da ação coletiva):



    Contudo, ao fixar a tese do Tema 1.119, o STF ressalvou, expressamente que as associações genéricas não poderiam ter seus associados beneficiados por decisões em mandado de segurança coletivo. 



    Assim, o simples fato de se criar e registrar uma pessoa jurídica como sendo uma associação não impõe ou autoriza, no aspecto da atuação processual, a automática e autêntica legitimidade ativa das associações, sendo necessário à regular substituição processual, que se determine, minimamente, o seu objeto social, a partir do qual definido o conjunto de seus associados. 



    Nesta perspectiva, o STF afirmou que é necessário que a associação determine minimamente quais são os seus fins sociais. 



    Afinal, a criação de uma entidade sem objetivos estabelecidos constitui violação ao devido processo legal por ser usada indevidamente como substituta processual, tendo especificado: Não se aplica às associações genéricas — que não representam qualquer categoria econômica ou profissional específica — a tese firmada no Tema 1.119 da sistemática da repercussão geral, sendo insuficiente a mera regularidade registral da entidade para sua atuação em sede de mandado de segurança coletivo, pois passível de causar prejuízo aos interesses dos beneficiários supostamente defendidos. STF. 2ª Turma. ARE 1.339.496 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. André Mendonça, julgado em 7/02/2023 (Info 1082).



    (...)



    Neste contexto, constata-se que se trata de Associação Genérica, em que não se identifica uma categoria de associados, não sendo possível a aplicação do Tema 1119, que permite a filiação posterior à entidade. 



    Diante do exposto, determino que a execução prossiga apenas em relação aos que se filiaram anteriormente à propositura da ação, já que se trata de associação genérica, não se aplicando o Tema 1119. (...).



    Anota-se, por fim, que interposto recurso de agravo de instrumento contra tal decisão (AI nº 5031880-94.2023.4.03.0000), ao qual negado provimento na forma do artigo 932 do Código de Processo Civil. O agravo interno da ACIA foi desprovido na sessão de julgamento da 6ª Turma realizada em 27/06/2024. Segue a ementa do v. Aresto:



    ‘(...) 1. No presente caso, observa-se que a associação se volta à defesa dos interesses da indústria e do comércio em geral, abrangendo qualquer relação jurídica em que estejam envolvidas as empresas, de natureza comercial, empresarial ou tributária, não havendo descrição de qualquer categoria econômica, de grupo ou de interesses a serem defendidos. 



    2. A interpretação da condenação proferida no mandado de segurança coletivo não pode atrair a tese de repercussão geral fixada no Tema 1.119/STF, uma vez que não existe categoria econômica delimitada, cuja representação independa de filiação prévia dos beneficiários ao momento da propositura da ação. 



    3. Não procede a alegação de que a restrição da eficácia fere a coisa julgada. A condenação proferida no mandado de segurança não especificou a categoria econômica a ser beneficiada, seguindo simplesmente o objeto da associação, de modo que a interpretação dos limites da decisão representa questão em aberto, a ser resolvida pela aplicação das normas do microssistema de interesses difusos e coletivos na fase de cumprimento de sentença.(...)’



    Nesse quadro peculiar, é devida a verificação da prévia filiação da impetrante, de sorte que a atuação administrativa é regular.” (e-doc. 65, p. 3-5).



    11.1. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo sobre a ilegitimidade processual para execução individual da sentença coletiva no mandado de segurança e acolher o pedido entabulado pela agravante, de que, “em se tratando de mandado de segurança coletivo impetrado por associação regularmente constituída, a decisão se estende aos não associados na data da propositura da ação”, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    11.2. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste STF:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÕES GENÉRICAS. EXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. I – O Tribunal de origem, a partir do contexto probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu pela ausência de legitimidade ativa da associação. II – O recurso extraordinário não é meio de impugnação adequado para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos elementos fáticos da controvérsia (Súmula 279 do STF). III – Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.380.620-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 18/10/2023, p. 23/10/2023).



    “Direito processual civil. Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Coisa Julgada. Limites Subjetivos. Mandado de Segurança Coletivo. Associação. Ilegitimidade da Parte. Parte que não Pertencia à coletividade Representada pela Associação. Inaplicabilidade do Tema 1119. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo não Provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário em rezão dos óbices erigidos nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Alega o agravante que a decisão é contrária ao entendimento seguido em precedentes desta corte envolvendo casos idênticos ao presente, devendo-se aplicar a orientação fixada no julgamento do Tema 1119 da repercussão geral, no sentido de que os efeitos da sentença proferida em Mandado de Segurança coletivo ajuizado por sindicato/associação, estendem-se a todos da categoria da Policia Militar do Estado de São Paulo, e não apenas a seus filiados ou àqueles relacionados na inicial. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em analisar se o caso em análise contraria a orientação fixada no Tema 1119 da repercussão geral. III. Razões de decidir 4. A improcedência da ação de cobrança de que tratam os autos se deu pelo Tribunal de origem com fundamento na inaplicabilidade dos efeitos de coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo, uma vez que os autores eram pensionistas de policial miliar que não pertencia à coletividade representada pela associação que impetrou o writ. 5. A ilegitimidade da parte não se deu por falta de filiação anterior, de autorização expressa e individualizada dada a associação ou de juntada de relação nominal no feito transitado em julgado, mas da impossibilidade de ser substituída pela associação, por não fazer parte dos representados segundo a finalidade para a qual a associação foi criada. 6. A controvérsia tratada neste processo não guarda relação direta com a orientação fixada no Tema 1.119 da repercussão geral, mas se refere aos limites subjetivos da coisa julgada, de forma que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.529.513-ED-segundos-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/06/2025, p. 17/06/2025).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    13. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Sem honorários advocatícios, conforme o enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator